Tribunal: TCU
Processo: 023.078/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8188/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.078/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Augusto Carneiro da Cunha Lima (CPF XXX.732.807-XX); Ana Marcya Coutinho de Almeida (CPF XXX.256.974-XX); Carlito Fernandes da Silva (CPF XXX.194.751-XX); Cícero Soares do Nascimento (CPF XXX.567.753-XX); Francisco Alves Vieira (CPF XXX.474.962-XX) e Maria das Graças de Almeida (CPF XXX.038.911-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.